Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-08.2004.8.11.0087
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001533-08.2004.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIO DE MADEIRAS RECANTO DOS PASSAROS LTDA - CNPJ: 01.041.507/0001-56 (APELADO), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 349.704.101-78 (APELADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), LEON MENDES DA SILVA - CPF: 315.603.771-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE EDSON RODRIGUES DA SILVA (APELADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), MICHELE DOS SANTOS SILVA - CPF: 740.245.231-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SENTENÇA EXTINGUE POR
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
EXISTÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO

APÓS AJUIZAMENTO
- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
PROVIDO
.

-
Enquanto pendente de apreciação o pedido de
compensação
na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do
processo
administrativo de
compensação.

-
Não é possível declarar a prescrição intercorrente contabilizando o período em que o processo esteve suspenso devido à compensação administrativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a r. sentença proferida pel
o
Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
, que, nos autos da E
xecução Fiscal nº 0001533-08.2004.8.11.0087
ajuizada contra
Comércio de Madeiras Recanto dos Pássaros LTDA, Leon Mendes da Silva e Espólio de Edson Rodrigues da Silva
,
pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal
.

Inconformado, o Exequente interpõe recurso, aduzindo, em apertada síntese, que a sentença merece reforma, pois o crédito tributário está em processo de compensação e, portanto, não poderia ser extinto. Afirma que o parcelamento e a compensação são causas de suspensão do crédito tributário e que este somente poderá ser extinto quando tais processos forem concluídos.
Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar
a suspensão do processo, em razão da existência
do
processo administrativo de compensação
.

Nas c
ontrarrazões
, a apelada pugna
pelo não provimento da apelação
(Id. 217270059)
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Contra a referida a sentença insurge-se a parte recorrente, alegando que não há que se falar na ocorrência de
prescrição

intercorrente
na pendência de parcelamento do crédito tributário, em razão da suspensão de exigibilidade.

No direito tributário a
compensação

é forma de extinção do crédito tributário, senão vejamos:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

II -
a
compensação; (...)”

Contudo, o
pedido de compensação administrativa é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, conforme previsto no artigo 151, inciso
V
I
, do Código Tributário Nacional.

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI –
o
parcelamento.
”

Como se vê
, durante a suspensão do processo executivo fiscal devido à tramitação do processo administrativo de compensação de crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa, impedindo a extinção do processo.

Assim, se a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa, o prazo da prescrição intercorrente também ficará suspenso.

Nesse
sentido, posicionou-se este e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO
PROCESSO
PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1
. O parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação,
implica Na
suspensão da
execução

fiscal
, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito. Precedentes do STJ.

2. No caso,
Havendo
autocomposição da ação de
execução

fiscal
, a legislação pátria prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.
”

(N.U 1001029-37.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/
2023)(
grifo nosso)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo
, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe.
”

(N.U 0004791-20.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019,
Publicado
no DJE 29/04/
2019)(
grifo nosso)

Portanto, juridicamente, não é possível declarar a prescrição intercorrente contabilizando o período em que o processo esteve suspenso devido à compensação administrativa. Conforme mencionado anteriormente, o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, de modo que a ação deve permanecer sobrestada até a decisão definitiva na esfera administrativa.

Por tais razões
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença,
afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e
assim, determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024